Tribunal: CARF
Processo: 16682.904701/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904701/2012-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.754 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) analise o direito creditório a partir
dos arquivos digitais com o layout estabelecido pelo ADE Cosit no 15, de 2001, vigente à época
do período de apuração; b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar os arquivos digitais
referidos no item anterior, bem como quaisquer outros documentos e informações necessários à
formação de convicção; e c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à análise feita,
cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias
para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.752, de 29 de
junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 16682.904699/2012-39, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A ora recorrente apresentou PER/DCOMP requerendo ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins não cumulativa (mercado interno), e o vinculou à
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904701/2012-70
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

Da análise do pleito resultou Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de
ressarcimento apresentado e não homologou a compensação declarada, com o fundamento de
que “não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações
efetuadas no período de apuração.
Cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos:
(a) que em nenhum momento se negou a apresentar qualquer documento que
fosse necessário para a correta identificação do crédito existente;
(b) que a alteração promovida pelo ADE Cofis no 25, de 2010, no ADE Cofis no
15, de 2001, não poderia produzir efeitos sobre os arquivos referentes a
períodos anteriores, in casu, referentes ao período de abril a junho de 2008;
(c) que não se pode exigir a apresentação dos arquivos digitais, nos moldes que
ficaram definidos no ADE Cofis no 25, de 2010, em relação a exercícios
anteriores, uma vez que a legislação que até então vigia determinava a guarda
de determinados dados para efeitos de geração dos arquivos magnéticos, aos
quais foram adicionados novos dados com a edição do mencionado ADE;
(d) que, diante da impossibilidade de atender ao padrão introduzido pelo ADE
Cofis no 25, de 2010, e para que não restassem dúvidas a respeito dos créditos
pleiteados, gerou e anexou à resposta à intimação feita pela Fiscalização os
arquivos magnéticos gravados em CD-R, de acordo com a IN SRF no 86, de
2001, e com base no que determinava o ADE Cofis no 15, de 2001;
(e) que não conseguiu transmitir os arquivos para a RFB, de forma eletrônica, em
razão da incompatibilidade de protocolos;
(f) que o crédito existe e é de pleno conhecimento da autoridade pública,
possuindo o Fisco todos os elementos que lhe permitem tal apuração, com
base em informações que ele impõe ao contribuinte lhe repassar
periodicamente; e
(g) que todos os dados relacionados ao tributo de onde se origina o crédito foram
objeto de DACON que comprovam a existência do crédito indicado na
declaração de compensação.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, de acordo com o disposto no § 3o do art. 65 da IN RFB no 900, de 2008,
vigente à época, não existem dúvidas de que, na hipótese de créditos a título
de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS, o reconhecimento do direito
creditório poderá ser condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de
arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do
crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de 2001,
especificado no Anexo Único do ADE Cofis no 15, de 2001;
(b) que a exceção prevista no art. 2o do ADE Cofis no 15, de 2001, é
expressamente atribuída ao critério da autoridade requisitante, que pode exigir
forma diversa por ocasião da apresentação dos arquivos digitais
controvertidos;
(c) que a norma, ao flexibilizar o formato do arquivo digital, não o faz visando os
interesses do contribuinte, mas sim à certeza e liquidez do crédito alegado, que
pode exigir da autoridade fiscal responsável pela apuração providências outras
de maneira a não haver sombra de dúvida acerca do direito alegado;
(d) que a ora recorrente, depois de intimada, não promoveu a entrega dos
arquivos, descumprindo não apenas com a exigência formulada pela
autoridade fazendária, mas também com expressa previsão normativa;
(e) que afirmar que as especificações cuidadosamente traçadas no ADE Cofis no
15, de 2001, não são de observância obrigatória é querer fazer letra morta do
precitado normativo, o que, à evidência, não se revela razoável;
(f) que, neste particular, a distribuição dinâmica do ônus probante recai sobre a
ora recorrente, vez que é exigido direito creditório contra o Fisco;
(g) que não se afigura plausível que se aceite os dados no formato como deseja a
ora recorrente, uma vez que a medida não supre o obrigatório fornecimento
dos arquivos digitais, além do fato de que, não fosse assim, representaria
injustificado esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora
da investigação acerca do presente direito creditório;
(h) que o princípio da verdade material não reúne densidade normativa suficiente
a afastar a aplicação de expressa previsão legislativa tributária pela autoridade
administrativa;
(i) que o julgador administrativo, consoante expressamente disposto nos incisos
IV e V do art. 7o da Portaria MF no 341, de 2011, tem por dever cumprir e
fazer cumprir as disposições legais a que está submetido, além de observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos; e
(j) que as disposições normativas em vigor gozam de presunção de legalidade e
constitucionalidade, restando à autoridade fiscal, na ausência de
inquestionável óbice, aplicá-las.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs o Recurso Voluntário
argumentando, em síntese:
(a) que não buscou se eximir de suas obrigações em qualquer momento, e que,
pelo contrário, se socorreu da legislação, prezando pelo cumprimento de suas
obrigações, restando clara sua boa-fé;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

(b) que, não obstante a entrega dos arquivos requeridos, a autoridade fiscal
entendeu por bem negar-lhe o direito de crédito decorrente da não
cumulatividade das referidas contribuições sociais, sem sequer ter analisado a
mídia digital entregue aos seus cuidados, ignorando aquilo que lhe havia sido
formalmente entregue;
(c) que é inverídica a premissa adotada pela autoridade julgadora de que a
recorrente teria se quedado inerte quando instada a apresentar à Fiscalização o
arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica;
(d) que apresentou para a Fiscalização os arquivos digitais previstos na IN SRF no
86, de 2001, na forma (mídia eletrônica) e layout previstos no ADE Cofis no
15, de 2001, ato que vigia à época da transmissão das compensações,
enquanto que a autoridade administrativa exigiu que a transmissão das
informações fosse feita diretamente aos sistemas informatizados da RFB, no
layout previsto no ADE Cofis no 25, de 2010, isso tudo com base no § 3o do
art. 65 da IN RFB 900, de 2008, ambos atos editados posteriormente à data de
transmissão dos PER/DCOMP;
(e) que o que se está a analisar neste recurso é uma questão de vigência da lei/ato
normativo no tempo, já que a autoridade administrativa tentou aplicar normas
editadas posteriormente ao ato realizado pelo contribuinte para negar-lhe o
direito de crédito, negando vigência ao art. 142 do CTN e ao direito de defesa
da recorrente;
(f) que, em sua defesa, sustentou não a inaplicabilidade da exigência dos arquivos
digitais, mas sim a impossibilidade de a Fiscalização exigir a entrega dos ditos
arquivos no layout definido pelo ADE Cofis no 25, de 2010 (que atualizou o
anexo único do ADE Cofis no 15, de 2001), seja pelas incompatibilidades
técnicas que o novo layout trazia para confecção de arquivos para períodos
anteriores à sua edição, seja pelas dificuldades de proceder à entrega dos
mesmos por transmissão online à RFB;
(g) que a previsão normativa de entrega de arquivos digitais específicos para a
fruição dos créditos das Contribuições não cumulativas (§ 1o do art. 65 da IN
RFB no 900, de 2008, somente foi incluída pela IN RFB no 981, de 2009,
posterior, portanto, à data da entrega das declarações de compensação;
(h) que, quando da transmissão do PER/DCOMP que demonstrava o crédito
tributário às autoridades administrativas, vigia não só a previsão da IN SRF no
86, de 2001, mas também a do ADE Cofis no 15, de 2001, sendo posterior o
ADE Cofis no 25, de 2010;
(i) que o STJ, em exame de recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos, já decidiu reiteradas vezes que a compensação tributária é regida
pela lei em vigor na data do encontro de contas entre contribuinte e União
Federal, conforme Acórdão proferido no REsp 1164452/MG;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

(j) que, apesar de, no caso concreto, não se estar tratando da aplicação a uma
situação pretérita de lei estrito senso, é evidente que a ratio decidendi do
referido julgado é no sentido de que a compensação deve ser regida pelo
arcabouço normativo vigente na época do encontro de contas, seja uma lei,
uma IN ou ainda um ato normativo inferior – todos alcançados pelo CTN
dentro do conceito amplo de legislação tributária definido no art. 96 do CTN;
(k) que, ao contrário do que afirmado no Acórdão recorrido, não afirmou em
nenhum momento que estaria desobrigada ao cumprimento de entrega dos
arquivos digitais previstos na IN SRF no 86, de 2001, e, consequentemente, no
ADE Cofis n.o 15, de 2001, para fins de demonstração do seu direito
creditório, mas sim que os arquivos deveriam observar o layout previsto no
ADE Cofis no 15, de 2001, sem as alterações promovidas pelo ADE Cosit no
25, de 2010;
(l) que os elementos referentes à demonstração do crédito também poderiam ser
verificados por meio dos arquivos digitais entregues pela recorrente – uma vez
que, se comparados, os anexos do ADE de 2001 (Anexo Único original) e de
2010 (novo Anexo Único), mostram-se bastante semelhantes no que diz
respeito ao layout de apresentação das informações exigidas em ambos; e
(m) que outros elementos poderiam ter sido exigidos pela Fiscalização, tais como
os DACON do período e outros documentos fiscais, o que não ocorreu em
momento algum, não obstante terem sido anexados à Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme se extrai do relatório acima apresentado, a controvérsia
estabelecida nos presentes autos está centrada na possibilidade (ou na
impossibilidade) de que não seja reconhecido o direito creditório
referente a período de apuração anterior à publicação do ADE Cofis no
25, de 2010, em razão da não apresentação dos arquivos digitais previstos
na IN SRF no 86, de 2001, com o layout introduzido pelo referido ADE.
Enquanto a Fiscalização condiciona o reconhecimento dos créditos das
Contribuições não cumulativas referentes a período de apuração anterior
à publicação do ADE Cofis no 25, de 2010, à apresentação dos arquivos
digitais com o layout introduzido por este ADE, a ora recorrente sustenta
que sua obrigação seria de apresentar os referidos arquivos digitais no
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

formato previsto no ADE Cofis no 15, de 2001, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP que demonstrava o crédito tributário.
Essa matéria já foi examinada neste Conselho em pelo menos quatro
processos, tendo sido acolhido, pela maioria dos Conselheiros que sobre
ela se debruçaram, o entendimento, ao qual desde já me filio, de que a
Fiscalização deve analisar o direito creditório de períodos anteriores (à
publicação do ADE Cosit no 25, de 2010) independentemente da
apresentação dos arquivos digitais com o layout introduzido pelo ADE
Cosit no 25, de 2010.
Não obstante o entendimento majoritário das turmas deste Conselho,
acima exposto, o que observamos das decisões prolatadas nos quatro
processos referidos no parágrafo anterior são dois encaminhamentos
distintos para a solução do litígio.
O processo no 16682.720030/2015-39, por exemplo, teve uma primeira
decisão prolatada em 25/07/2018 pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste Conselho
(Resolução no 3302-000.776) em que o voto vencedor do i. Conselheiro
Walker Araújo, trazendo à balha o princípio da irretroatividade das leis,
encaminhou no sentido de “converter o julgamento em diligência à
repartição de origem para que a autoridade administrativa intime à
Recorrente para apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, bem como outros documentos que a fiscalização entender
necessários, efetivando a apuração das contribuições e do direito
creditório, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010”:
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para os
períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e, descartou,
como se imprestável fosse, para o fim de apurar o crédito solicitado pela
Recorrente, todos os documentos entregues na forma do ADE no 15/2001. Tal
entendimento, foi avalizado pela DRJ e pelo nobre relator.
É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado pelo i.
relator. Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter exigido a entregue
de documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo simples fato de estar-se
desrespeitando o princípio da irretroatividade das leis.
Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar informações de
períodos em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da
irretroatividade é plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias.
Sobre a obrigação tributária, assim dispõe o artigo 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
É de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principal ou
acessória. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, ao passo que a obrigação acessória tem por objeto as
prestações positivas ou negativas previstas como forma de auxiliar as atividades
de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar (dar
dinheiro em pagamento), assumindo um cunho eminentemente patrimonial, ao
passo que obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer e, portanto,
de característica não-patrimonial. Assim, todas as obrigações impostas pelo
Fisco que não sejam de pagar são consideradas obrigações acessórias, como é
caso da escrituração exigida nos termos dos ADE ́s.
Já em relação ao princípio da irretroatividade das leis, referido princípio vem
estampado no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado;
Luciano Amaro ao analisar referido dispositivo nos ensina que “é dirigido não
só ao aplicador da lei (que não a pode fazer incidir sobre fato pretérito), mas
também ao próprio legislador, a quem fica vedado ditar regra para tributar fato
passado ou para majorar tributo que, segundo a lei da época, gravou esse fato”.
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder de
tributar. No caso das obrigações acessórias, a situação não está explicitamente
prevista no referido preceito normativo, posto que a redação do artigo 150, inciso
III, letra ‘a’, é claramente voltada para a obrigação principal (obrigação de pagar
tributo) e não se refere diretamente às obrigações acessórias. Isso, em tese,
afastaria a incidência dos efeitos do artigo 150, inciso III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da
obrigação tributária principal, é mera decorrência do princípio da irretroatividade
das leis, que se extrai das cláusulas pétreas da Constituição. Em outras palavras,
a irretroatividade em matéria tributária ainda seria princípio a ser respeitado,
mesmo que não existisse a letra ‘a’ do inciso III do artigo 150 da Constituição
Federal.
Nesse sentido, as obrigações acessórias também devem respeitar o princípio da
irretroatividade das leis, não por força do disposto no artigo 150, mas em razão
das cláusulas pétreas constitucionais. Neste eito, trazemos os ensinamentos do
professor Humberto Ávila:
“A segurança jurídica é subprincípio do Estado de Direito e, relativamente à
regra da irretroatividade, sobre princípio. Ela pode ser descrita com base em duas
perspectivas. Primeiro, o cidadão deve saber previamente quais são as normas
válidas. Isso só é possível, quando elas atingirem fatos ocorridos a pós a sua
edição (proibição de retroatividade) e quando o cidadão tiver condições de
conhecer com antecedência o conteúdo das leis (regra da anterioridade).”
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

Neste cenário, para os períodos de janeiro de 2006 a maio de 2010, entendo que
a fiscalização não poderia ter exigido os documentos na forma do ADE no
25/2010, e, sim, ter realizado a apuração dos créditos com base nos documentos
apresentados/escriturados com base na norma vigente à época pela Recorrente,
qual seja, ADE 15/2001.
No entanto, acolhendo os Embargos de Declaração opostos por
Conselheiro do Colegiado, que argumentou que “o recurso voluntário
interposto discutiu apenas o fundamento do despacho decisório, qual
seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais no
formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à
apreciação da turma, ao passo que a nova discussão sobre o direito
creditório também não deverá retornar, sob pena de supressão de
instância”, o Colegiado, mantendo os mesmos fundamentos da decisão
embargada, decidiu “sanar a omissão suscitada pelo Embargante,
atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora
atacado; efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório
através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010” (Acórdão no
3302-006.418, de 13/12/2018).
Quanto ao processo no 16682.905939/2012-12, verificamos que o voto
condutor da Resolução no 3301-001.096, de 21/05/2019, proferido pelo i.
Conselheiro Valcir Gassen, usou como razões de decidir o voto vencedor
do i. Conselheiro Walker Araújo, proferido na Resolução no 3302-
000.776,
processo
no
16682.720030/2015-39,
adotando
o
encaminhamento lá expresso, ao invés do encaminhamento dado após o
julgamento dos Embargos de Declaração:
Por entender correto o entendimento proferido no processo no
16682.720030/201539, por intermédio da Resolução no 3302-000.776, de 25 de
julho de 2018, cito trechos do voto vencedor, do il. Conselheiro Redator
Designado Walker Araujo, como razões para decidir:

Conselheiro Walker Araujo Redator Designado
..............................
É como voto.
Salienta-se que a Resolução no 3302-000.776 foi embargada por Conselheiro do
Colegiado, visto a decisão ter sido proferida no formato de resolução, quando, no
caso deveria ter sido proferida por intermédio de acórdão. Neste sentido os
embargos foram acolhidos e proferiu-se o Acórdão no 3302-006.418, que tem o
seguinte dispositivo:
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão
suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho
decisório ora atacado; efetivar a apuração das contribuições e do direito
creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que as
DCOMP ́s sejam separadas por processos individuais.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

Com isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente
para apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros
documentos que a fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao
Contribuinte a apresentação de documentos que considerar indispensáveis para
demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetivando a análise das
contribuições e do direito creditório, independentemente da apresentação do
ADE no 25/2010.
No que diz respeito ao processo no 10183.906158/2012-90, que também
trata de matéria idêntica à aqui discutida, observamos que o voto
vencedor da Resolução no 3301-001.537, de 22/09/2020, de lavra do i.
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, encaminhou, no mesmo
sentido da Resolução no 3301-001.096, para “converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa
intime à Recorrente para apresentar os arquivos digitais no leiaute do
ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização entender
necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos
que
considerar
indispensáveis
para
demonstrar
a
legitimidade de sua apuração, efetivando a análise das contribuições e do
direito creditório, independentemente da apresentação do ADE no
25/2010”, sob o argumento de que o Fisco não “pode alterar as
obrigações acessórias e rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias
que na época do fato gerador eram suficientes e capazes de prestar as
informações ao Fisco”:
Como bem relatado, a fiscalização indeferiu o Pedido de Ressarcimento de
créditos de PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de
Compensação vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os
arquivos digitais de sua apuração no formato previsto no ADE COFIS no
25/2010, que alterou o ADE COFIS no 15/2001.
A Recorrente afirmou que este último ato normativo trouxe novas exigências no
preenchimento do arquivo, diante do novo layout, as quais não existiam no
período de apuração em referência. A Recorrente informa que possuía arquivo
digital com as informações contábeis e fiscais daquele período, porém,
produzidas nos termos do ADE COFIS no 15/2001.
A Recorrente afirmou, ainda, que o prazo dado pela fiscalização não era
suficiente para implementar todas as alterações no sistema de processamento de
dados que seriam necessárias para adaptar seus arquivos magnéticos ao exigido
pelo ADE COFIS no 25/2010. Por isto, transmitiu os arquivos digitais no layout
original estabelecido pelo ADE COFIS no 15/2001, contudo, rejeitados pelo
sistema da RFB.
Entendo que a fiscalização não poderia rejeitar os arquivos que continha todas as
informações contábeis e fiscais do período, sob o fundamento de que existe um
novo modelo de arquivo digital. Deveria, assim, ter analisado as informações
prestadas e, se for o caso, rejeitar ou aceitar os créditos pela análise das contas, e
não porque não está num ou noutro formato.
Veja, não se nega a natureza de estado de sujeição a que o contribuinte se
submete ao Poder de Polícia da Administração Pública. As obrigações acessórias
não representam, propriamente, um vínculo obrigacional, o qual se extingue com
o cumprimento da obrigação. Em relações de sujeição, como as de fiscalização, o
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

cumprimento de um determinada “obrigação”, ou dever instrumental, não afasta
o poder da Administração Pública em realizar novas investigações, pedir novos
documentos ou preencher novos formulários, mesmo que inexistentes na época
do fato gerador.
Assim, não há obstáculos constitucionais ou legais para que a fiscalização
implemente novos métodos de apuração e de fiscalização, mesmo que para fatos
anteriores à vigência da nova exigência instrumental. É o que diz o artigo 144, §
1o do CTN.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(grifos)
Destaquei a palavra “novos” porque isso não significa que os documentos
“velhos” podem ser rejeitados ou ignorados pela fiscalização. Com isso, uma
ressalva deve ser posta. As denominadas obrigações acessórias são instituídas
para instruir a Administração Pública no interesse da fiscalização e arrecadação
tributária, nos termos do artigo 113 do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. (grifei)
Com efeito, isso não implica na conclusão de que o Fisco pode alterar as
obrigações acessórias e rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias que na
época do fato gerador eram suficientes e capazes de prestar as informações ao
Fisco.
Melhor dizendo, se na época do fato gerador havia um determinado quadro de
obrigações acessórias, como os arquivos digitais no layout estabelecido pelo
ADE COFIS no 15/2001, a qual continha as informações contábeis e fiscais do
período de apuração de sua vigência, é preciso considerar que essas informações
se prestam para informar o Fisco, satisfazendo os interesses da fiscalização e da
arrecadação em qualquer época, seja quando do fato gerador, seja no futuro,
mesmo quando a obrigação acessória não exista mais.
Deve-se observar a finalidade das obrigações acessórias, para o que se prestam,
qual seja, informar o Fisco. Escapa da razoabilidade exigir novas obrigações
acessórias, para munir o Fisco de informações, e rejeitar obrigações acessórias
antigas, as quais também são capazes de prestar a mesma informação. Assim,
negar a entrega de obrigações acessórias que existiam na época do fato gerador,
as quais também são capazes de munir o Fisco de informações, representa ofensa
ao próprio artigo 113, § 2o do CTN.
A Administração Pública poderia ter auditado os créditos pelo arquivo digital no
formato antigo, poderia ter auditado com a análise da escrita contábil, da escrita
fiscal, notas fiscais, livros de registro de entrada, enfim, uma infinidade de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

obrigações acessórias a que está submetido o contribuinte. Rejeitar a análise dos
créditos tão somente porque não entregou uma obrigação acessória nova, num
arquivo digital conforme layout previsto no ADE no 25/2010, escapa qualquer
senso de razoabilidade.
Desta feita, a exemplo do entendimento que esta turma adotou na Resolução no
3301-001.096, entendo que a fiscalização não poderia ter recusado o arquivo
digital no formato do ADE no 15/2001, ao contrário, tinha o dever de analisar tais
informações. A impossibilidade de entrega da obrigação no formato do ADE no
25/2010 poderia ser alvo de sanção ou penalidade descumprimento de intimação,
mas em hipótese alguma habilitaria a fiscalização a rejeitar todo o arcabouço de
livros contábeis, fiscais, notas fiscais e arquivos digitais no formato ADE no
15/2001 que a Recorrente se disponibilizou a entregar.
Frise-se, se as obrigações acessórias do passado serviram para munir o Fisco de
informações, também servem no presente, devendo ser auditadas.
Com isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligencia
Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente
para apresentar os arquivos digitais no layout do ADE no 15/2001 e outros
documentos que a fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao
Contribuinte a apresentação de documentos que considerar indispensáveis para
demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetivando a análise das
contribuições e do direito creditório, independentemente da apresentação do
ADE no 25/2010.
Por fim, a Resolução no 3002-000.278, de 09/12/2021, prolatada no
âmbito do processo no 10865.906199/2012-15, com o voto condutor da i.
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, usando as mesmas razões de decidir
expressas na Resolução no 3301-001.537, também encaminhou no
sentido de converter o “julgamento em diligência, para que a autoridade
fiscal intime a recorrente para apresentar os arquivos digitais em
conformidade à ADE 15/2001, bem como apresentar outros documentos
hábeis à comprovação da legitimidade do crédito, de forma independente
à ADE 25/2010”.
Frente aos argumentos trazidos nas decisões acima referidas, e por
entender que a solução do litígio passa pela análise do princípio da
irretroatividade das leis, adoto como se minhas fossem as razões de
decidir expressas no voto vencedor da Resolução no 3302-000.776,
prolatada no processo no 16682.720030/2015-39, de lavra do i.
Conselheiro Walker Araújo, já reproduzidas no início deste voto, para
direcionar este voto, conforme já havia antecipado, no sentido de que a
fiscalização não poderia ter condicionado o reconhecimento dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep referentes a período de apuração
anterior à publicação do ADE Cofis no 25, de 2010, à apresentação dos
arquivos digitais com o layout introduzido pelo referido ADE,
especialmente pelo fato de terem sido disponibilizados para ela os
arquivos digitais no formato previsto no ADE Cofis no 15, de 2001,
vigente à época do período de apuração.
Quanto ao encaminhamento a ser dado ao presente processo, discordo
daqueles que possam entender que haja vícios no Despacho Decisório
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

capazes de torná-lo nulo. Tenho defendido que as causas de nulidade
estão expressas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, de tal forma
que, tendo sido lavrado por pessoa competente e não tendo sido
caracterizado qualquer cerceamento ao direito de defesa, não há que se
falar em nulidade do Despacho Decisório.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por converter o feito em diligência para que a
unidade da RFB de origem:
a) analise o direito creditório a partir dos arquivos digitais com o layout
estabelecido pelo ADE Cosit no 15, de 2001, vigente à época do período
de apuração;
b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar os arquivos digitais
referidos no item anterior, bem como quaisquer outros documentos e
informações necessários à formação de convicção; e
c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à análise feita,
cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe
oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Conclusão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904701/2012-70

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
feito em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) analise o direito creditório a partir
dos arquivos digitais com o layout estabelecido pelo ADE Cosit no 15, de 2001, vigente à época
do período de apuração; b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar os arquivos digitais
referidos no item anterior, bem como quaisquer outros documentos e informações necessários à
formação de convicção; e c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à análise feita,
cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias
para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 270
DF CARF MF
Original